Tribunal: TJSP
Processo: 2290062-68.2023.8.26.0000
Classe: Mandado de Injunção / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
r Municipal no 609/2019 já garante aos servidores municipais estatutários e celetistas, inclusive aos professores, o pagamento de adicional de insalubre, se verificado que laboram em condições insalubres por meio de Laudo Técnico elaborado pelo SEESMET - Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração e ou setor competente. Adicional de insalubridade que é devido apenas se verificado que o trabalho é realizado em condições insalubres. Omissão legislativa que inviabilize o exercício do direito não verificada.

INJUNÇÃO DENEGADA.
(TJSP; Mandado de Injunção 2290062-68.2023.8.26.0000; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 10/06/2024; Data de Registro: 10/06/2024)

Classe/Assunto:

Mandado de Injunção / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/06/2024

Data de publicação:

10/06/2024

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE MORA LEGISLATIVA QUANTO À EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA QUE GARANTA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, QUE TÊM A ATRIBUIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS, O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Impossibilidade. A Lei Complementar Municipal no 609/2019 já garante aos servidores

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE MORA LEGISLATIVA QUANTO À EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA QUE GARANTA AOS PROFESSORES MUNICIPAIS, QUE TÊM A ATRIBUIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS ALUNOS, O DIREITO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. Impossibilidade. A Lei Complementar Municipal no 609/2019 já garante aos servidores municipais estatutários e celetistas, inclusive aos professores, o pagamento de adicional de insalubre, se verificado que laboram em condições insalubres por meio de Laudo Técnico elaborado pelo SEESMET - Serviço Especializado em Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho da Secretaria Municipal de Administração e ou setor competente. Adicional de insalubridade que é devido apenas se verificado que o trabalho é realizado em condições insalubres. Omissão legislativa que inviabilize o exercício do direito não verificada.

INJUNÇÃO DENEGADA.